Tribunal: TJES
Processo: 0009978-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO QUANTUM COM FUNDAMENTO NA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, reconheceu a legitimidade da atuação do PROCON Municipal e a regularidade do processo administrativo, mas reduziu o valor da multa aplicada com fundamento na desproporcionalidade do montante originalmente fixado.

O embargante sustenta obscuridade e omissão quanto à fundamentação utilizada para a redução da penalidade, alegando ausência de enfrentamento adequado dos critérios do art. 57 do CDC e indevida intervenção judicial na dosimetria administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise dos critérios legais de fixação da multa administrativa; (ii) obscuridade na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) vício apto a ensejar efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a competência do PROCON para aplicar sanções, a observância do contraditório e da ampla defesa, a natureza pedagógica da multa e os critérios do art. 57 do CDC, bem como a possibilidade excepcional de controle judicial da dosimetria quando evidenciada desproporcionalidade.
5. A fundamentação expôs de forma clara que o valor originalmente fixado se mostrava excessivo diante das circunstâncias concretas e dos parâmetros jurisprudenciais da Corte, sendo ajustado para montante suficiente à finalidade sancionatória e pedagógica.
6. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a controvérsia central, ainda que não rebata todos os argumentos de modo individualizado. A contradição apta a ensejar embargos é interna, inexistente no caso.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do juízo de valor realizado pelo colegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição embargos que visam rediscutir a dosimetria de multa administrativa já fundamentadamente examinada. 2. O controle judicial da proporcionalidade da sanção administrativa não implica violação ao mérito do ato quando limitado à verificação de excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009978-42.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULO CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO QUANTUM COM FUNDAMENTO NA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, reconheceu a legitimidade da atuação do PROCON Municipal e a regularidade do processo administrativo, mas reduziu o valor da multa aplicada com fundamento na desproporcionalidade do montante originalmente fixado.

O embargante sustenta obscuridade e omissão quanto à fundamentação utilizada para a redução da penalidade, alegando ausência de enfrentamento adequado dos critérios do art. 57 do CDC e indevida intervenção judicial na dosimetria administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise dos critérios legais de fixação da multa administrativa; (ii) obscuridade na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) vício apto a ensejar efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a competência do PROCON para aplicar sanções, a observância do contraditório e da ampla defesa, a natureza pedagógica da multa e os critérios do art. 57 do CDC, bem como a possibilidade excepcional de controle judicial da dosimetria quando evidenciada desproporcionalidade.
5. A fundamentação expôs de forma clara que o valor originalmente fixado se mostrava excessivo diante das circunstâncias concretas e dos parâmetros jurisprudenciais da Corte, sendo ajustado para montante suficiente à finalidade sancionatória e pedagógica.
6. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a controvérsia central, ainda que não rebata todos os argumentos de modo individualizado. A contradição apta a ensejar embargos é interna, inexistente no caso.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do juízo de valor realizado pelo colegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição embargos que visam rediscutir a dosimetria de multa administrativa já fundamentadamente examinada. 2. O controle judicial da proporcionalidade da sanção administrativa não implica violação ao mérito do ato quando limitado à verificação de excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 3ª Câmara Cível, nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0009978-42.2018.8.08.0011.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 65.850,00 para R$ 20.000,00. Sustenta que houve emprego de conceito jurídico indeterminado (razoabilidade e proporcionalidade) sem explicitação concreta dos fundamentos de sua incidência no caso, nos termos do art. 489, §1º, II, do CPC. Aduz que o julgado não enfrentou adequadamente os critérios do art. 57 do CDC considerados na esfera administrativa, nem demonstrou violação direta à legalidade apta a justificar a intervenção judicial na dosimetria da penalidade. Afirma, ainda, que a redução baseada em precedente conexo teria ocorrido sem individualização suficiente da sanção. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer o valor originário da multa, bem como para fins de prequestionamento.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a possibilidade de controle jurisdicional da dosimetria da multa administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. Argumenta que não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado. Ao final, requer o desprovimento dos embargos.

Era o que havia a relatar. inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0009978-42.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: COMERCIAL DE VEÍCULO CAPIXABA S/A

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido por esta 3ª Câmara Cível, nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0009978-42.2018.8.08.0011.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 65.850,00 para R$ 20.000,00. Sustenta que houve emprego de conceito jurídico indeterminado (razoabilidade e proporcionalidade) sem explicitação concreta dos fundamentos de sua incidência no caso, nos termos do art. 489, §1º, II, do CPC. Aduz que o julgado não enfrentou adequadamente os critérios do art. 57 do CDC considerados na esfera administrativa, nem demonstrou violação direta à legalidade apta a justificar a intervenção judicial na dosimetria da penalidade. Afirma, ainda, que a redução baseada em precedente conexo teria ocorrido sem individualização suficiente da sanção. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer o valor originário da multa, bem como para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Pois bem. O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor, bem como à possibilidade de controle judicial da dosimetria da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O ato embargado foi no sentido de reconhecer a legitimidade da atuação administrativa e a regularidade do processo administrativo, mas reduzir o valor da multa por considerá-lo desproporcional às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, fixando-o em R$ 20.000,00.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, o acórdão embargado examinou expressamente:

a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas, inclusive decorrentes de reclamação individual;

a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo;

a natureza pedagógica e sancionatória da multa;

os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor);

a possibilidade excepcional de controle judicial do valor da multa quando verificada desproporcionalidade.

Constou, de forma clara, que o valor originalmente fixado mostrou-se excessivo quando comparado às circunstâncias concretas e aos precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, sendo ajustado para montante reputado suficiente a preservar o caráter pedagógico da sanção, sem implicar enriquecimento sem causa do ente público.

Não há omissão quando o julgador enfrenta a questão central controvertida, ainda que não rebata, ponto a ponto, todos os argumentos das partes. O acórdão foi explícito ao afirmar que o controle judicial se limitou à verificação da proporcionalidade da sanção, não havendo invasão do mérito administrativo.

Também não se verifica obscuridade. A ratio decidendi é perfeitamente inteligível: a multa é válida, mas o quantum fixado mostrou-se desarrazoado diante das peculiaridades do caso concreto e da orientação jurisprudencial dominante.

Não há trechos imprecisos ou incompreensíveis no acórdão que justifiquem o uso do art. 1.022, I, do CPC.

Não há, ainda, contradição interna entre fundamentação e dispositivo. As premissas adotadas — validade do ato administrativo e necessidade de ajuste proporcional da penalidade — são logicamente compatíveis e conduzem coerentemente ao resultado alcançado.

O que se constata é a pretensão de rediscutir o juízo de valor realizado pelo colegiado quanto à dosimetria da multa, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração, cuja finalidade é sanar vícios formais, e não promover reexame do mérito da decisão.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar